Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: SILAINE SILVA DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preliminarmente, ao Sr. Governador do Distrito Federal para informar se foi cumprida a r. decisão de ID 68751418, págs. 13/18, prolatada pelo e. Ministro Afrânio Vilela do c. Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Ordinário no 73.583/DF, a fim de conceder a segurança pleiteada pela Impetrante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator